Tribunal: TJPA
Processo: 0013146-09.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013146-09.2013.8.14.0028

APELANTE: WESLEY JHONNE DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – POSSE ILEGAL DE 07 (SETE) MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - RECURSO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora a posse ilegal de projéteis de
arma de fogo de uso permitido, desacompanhados do armamento, configure o delito do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública, tem se admitido, em hipóteses excepcionais, o reconhecimento do princípio da insignificância ante a posse de quantidade ínfima de munições somada à ausência do artefato capaz de dispará-la e às circunstâncias do caso concreto.

2.
In casu
, o apelante foi flagrado com 07 (sete) munições de calibre 380, sem apreensão da arma de fogo e sem ostentar antecedentes,
inexistindo, assim, tipicidade material no seu comportamento e mostrando-se imperiosa a sua absolvição. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF e do STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e provido,
para, com fundamento no art. 386, III, do CPP, absolver Wesley Jhonne da Silva Brito da prática do crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, para, com fundamento no art. 386, III, do CPP, absolver Wesley Jhonne da Silva Brito da prática do crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 28/06/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por WESLEY JHONNE DA SILVA BRITO (
ID – 4259209
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (
ID - 4259205
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/2003
[1]
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente e na prestação de serviços à Comunidade ou a Entidades Públicas.

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição em razão da atipicidade material da conduta pela posse de munição sem arma de fogo e, subsidiariamente, a dispensa do pagamento da pena de multa e da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, haja vista a sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões (
ID - 4259206
), o
dominus litis
requer o conhecimento e o improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4259211
), pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 4259198
) que, no dia 31 de outubro de 2013, policiais militares estavam realizando uma ronda ostensiva na VTR-MIKE03 quando avistaram o apelante, em atitude suspeita, conduzindo uma bicicleta, tendo sido o mesmo abordado e encontrado com ele a quantidade de 07 (sete) munições, calibre 380, de uso permitido.

Aduz que o recorrente confessou ser o proprietário da munição perante a autoridade policial, sem informar a origem, e afirmou ser usuário de drogas, mas que não iria vender os projéteis para sustentar o seu vício.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 14, da Lei nº 10.826/2003
[1]
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença penal condenatória, tendo sido interposto o presente recurso de apelação pela defesa, que passo a analisar detidamente:

Alega o apelante a atipicidade material da conduta a si imputada, haja vista que foi preso em flagrante na posse de algumas munições de calibre 380, sem qualquer artefato para dispará-las, pelo que requer a absolvição na forma do art. 386, III, do CPP
[2]
, no que lhe
assiste razão
.

De início, destaca-se que a posse ou o porte ilegal de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, alcança a tipicidade legal, por ser crime de mera conduta e de perigo abstrato. Com efeito,
é suficiente o porte ou a posse da munição, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal.

Nessa perspectiva, tem-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime de posse irregular de munições restaram comprovadas através do auto de prisão em flagrante (
ID – 4259315
), do auto de apresentação e apreensão de objeto (
ID – 4259315
), do laudo pericial balístico (
ID – 4259204
) e da prova oral colhida nos autos.

Ocorre que, a jurisprudência hodierna, especialmente dos Tribunais Superiores, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, como suso mencionado,
o apelante foi flagrado na posse de 07 (sete) munições de calibre 380, desacompanhadas de arma de fogo
,
inexistindo, no bojo do caderno processual, outros elementos aptos a inferir uma potencialidade lesiva diferenciada à sua conduta
.

Anota-se que,
não obstante a inexistência de definição de um padrão quantitativo definido para fins de aferição do cabimento do princípio da bagatela, entendo que, na espécie, não há que se falar em tipicidade material, pois foi apreendido com o increpado um número baixo de munições de uso permitido, de modo que, embora típica, a conduta do acusado não apresenta gravidade concreta, ressaltando, ainda, que o mesmo não apresenta antecedentes, nos termos da certidão acostada aos autos (
ID – 4259201
).

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS
. RECURSO PROVIDO.

I - Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22.

II -
Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003
.

III -
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos
.

IV - Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)."
(STF, RHC 143449, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/09/2017) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. TRÊS MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, ainda que desacompanhado do armamento, configura o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado.

2.
Este Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que evidenciem a total inexistência de perigo à incolumidade pública
.

3. Embora possível, a aplicação do princípio em apreço ‘não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão’ (HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018).

4. No caso,
diante da ínfima quantidade de munição apreendida (três munições calibres 32 e 40) e da ausência de arma de fogo em poder do acusado, bem como pelo fato de ostentar bons antecedentes e não apresentar nenhum outro sinal de periculosidade, imperiosa a absolvição com fulcro no princípio da insignificância
.

5. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRg no AREsp 1628263/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 30/06/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
LEI 10.826/2003. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. APLICABILIDADE. PRESENTES REQUISITOS.
PEQUENO NÚMERO DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO
. RECURSO PROVIDO.

1. Em alguns casos específicos,
os Tribunais Superiores têm aplicado o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, afastando a tipicidade material, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, como, por exemplo, a apreensão de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo; e o réu sem antecedentes
.

2. Dado provimento ao recurso par absolver o réu.”
(TJ/DF, 0712669-05.2019.8.07.0003, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 30/07/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ART. 14, DA LEI 10.826/2003
- PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO EXTINTA -
POUCAS MUNIÇÕES SEM ARMA AO ALCANCE - ATIPICIDADE MATERIAL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ABSOLVIÇÃO DO COAUTOR
.

1. Constatado que entre o dia do recebimento da denúncia, e a data de publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu o prazo prescricional determinado pela sanção corporal aplicada, extingue-se a punibilidade de um dos acusados.

2.
O porte de poucas munições (cinco cartuchos de calibre trinta e oito), sem arma de fogo ao alcance, afasta a tipicidade material do crime inserto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, com consequente absolvição do autor, pelo princípio da insignificância
.”
(TJ/MG, APR 10487150029097001, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 06/08/2020) (grifo nosso)

Portanto, embora a conduta do apelante seja formalmente prevista, já que seu comportamento se amolda à figura típica inserta no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, a mesma carece de tipicidade material, tendo em vista a impossibilidade de que seja concretizado eventual dano à integridade de outrem, em razão da ausência de arma de fogo, circunstância que não apresenta repercussão significativa no ordenamento jurídico e que, via de consequência, autoriza a sua absolvição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para, com fundamento no art. 386, III, do CPP, absolver WESLEY JHONNE DA SILVA BRITO da prática do crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

[2]

Art. 386
.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)

III
- não constituir o fato infração penal;

Belém, 29/06/2021